Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702011-31.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA CAMMAROTA APELADO: BRASAL VEICULOS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: AP01 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Recebo a apelação de MATHEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA CAMMAROTA (ID. 22314295, pag. 01/15), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Sem preparo por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões ao ID. 22314300 e 22314302. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 7 de janeiro de 2021 18:17:37. Desembargador Gilberto Pereira Relator